Tribunal: TJDFT
Processo: 0014819-68.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO LASCÍVIA. ATO LIBIDINOSO. NA PRESENÇA DE CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. FILMAGENS DO VEÍCULO. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA E PESSOALMENTE CONFIRMADOS EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança (artigo 218-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela filmagem do veículo, firme palavra da vítima, em sede judicial, em conformidade com a narrativa apresentadas para as testemunhas e pelos reconhecimentos por fotografia e pessoal do réu.
2. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, ainda que se trate de criança, constitui relevante elemento probatório, mormente quando apresentada de forma coerente com as demais provas dos autos, a exemplo das declarações da vítima e testemunhas em juízo, inclusive, com a formalização do reconhecimento do réu.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
4. As formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição pela vítima, das características físicas do suspeito, fotografias de quatro pessoas com semelhanças físicas e lavratura do respectivo Auto, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento fotográfico na delegacia e confirmado em juízo, mas, não foi a única prova a fundamentar o edito condenatório.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu.
6. Recurso desprovido.